Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-20.2015.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000528-20.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), DIRCEU PAULO FRANKE - CPF: 488.526.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL –ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o alienante permanece como titular registrado do imóvel, por ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, do Código Civil.

2. O contrato de promessa de compra e venda não transfere a propriedade, que apenas se concretiza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 108, do Código Civil.

3. Além disso, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza
propter rem
, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por COLONIZADORA SINOP S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Thatiana Dos Santos, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0000528-20.2015.8.11.0101, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DIRCEU PAULO FRANKE e da parte recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 192548244):

“
Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
COLONIZADORA SINOP S/A e DIRCEU PAULO FRANKE,
objetivando a regularização e a averbação da área de reserva legal do imóvel rural de sua propriedade (matrícula n. 1.807 do CRI local). Informou que o Código Florestal exige a averbação no Registro de Imóveis, garantindo a publicidade da reserva legal e sua localização, estando ainda o proprietário do imóvel obrigado a realizar o CAR – Cadastro Ambiental Rural no órgão competente. Esclareceu que a averbação somente é possível após a realização do CAR. Requereu assim a procedência dos pedidos para o fim de obrigar a parte Requerida
: a)

a não fazer
, abstendo-se de realizar, bem como não permitir que outros realizem sob sua responsabilidade, cortar mata nativa ou área de preservação permanente sem prévia autorização do órgão florestal estadual competente, bem como a utilização de fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora na área objeto da ação e;
b)

a fazer
consistente regularização da área de Reserva Legal da área em comento, por meio da realização do CAR, no prazo de 06 (seis) meses, ou Averbação no CRI caso não implementado. Juntou documentos à inicial.

A inicial foi recebida em 23.04.2015, tendo sido determinada a citação da parte Requerida (ID. 66700733 – pág. 25 – 29.09.2021).

O Ministério Público requereu o aditamento da inicial e a substituição processual da parte requerida Arnildo Franke para passar a constar no polo passivo a COLONIZADORA SINOP S/A e DIRCEU PAULO FRANKE (ID. 66700733 – pág. 51/52 – 29.09.2021), o qual foi concedido pelo juízo em 18.06.2020 (ID. 66700733 – pág. 59 – 29.09.2021).

Citada, a Colonizadora Sinop S/A apresentou contestação alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva vez que o imóvel se encontra quitado perante à requerida, sendo ônus do comprador realizar a transferência do imóvel. Diante disso, requer a sua exclusão dos autos (ID. 66700733 – pág. 67/70 - 29.09.2021).

O Requerido Dirceu Paulo Franke foi citado, entretanto deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação sem se manifestar (ID. 66700733 – pág. 82 – 29.09.2021).

O Ministério Público impugnou à contestação da requerida (ID. 66700733 – pág. 89/90 – 29.09.2021).

Instados, o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 92577556 – 15.08.2022).

É, em síntese, o Relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Antes de analisar o mérito dos autos, passo a análise da preliminar de
ilegitimidade passiva.

Considerando que a parte requerida Colonizadora Sinop S/A ainda consta como proprietária do imóvel em litígio, consoante documento apresentado no ID. 66700733 – pág. 81 (29.09.2021), se tornar corresponsável pelo imóvel,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- MÉRITO - LEI Nº 12.651/12 - RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CAR - LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS - POSSIBILIDADE DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - NÃO COMPROVADA - RECURSOS PROVIDOS. -
Considerando-se que a transmissão de imóveis exige a transcrição do título de transferência no Cartório de Registro de Imóveis, não há que se falar em ilegitimidade dos réus para responderem à demanda, quando comprovado que ainda constam como sendo os proprietários na matrícula dos bens
- A Lei nº 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei nº 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou seu registro - O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu parágrafo 4º, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural. Não promovido o registro do imóvel no CAR, permanece a exigência de averbação da área de reserva legal - O licenciamento ambiental e a outorga para uso dos recursos hídricos deve ocorrer nos termos da legislação aplicável, devendo-se reconhecer que tais procedimentos exigem a informação das atividades implementadas no local, mormente porque o licenciamento ambiental somente é exigível no caso de obra ou atividade que possa causar degradação do meio ambiente.”
(TJ-MG - AC: 10701110312488001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/04/2015, Data de Publicação: 12/05/2015)g.n.

Superada a preliminar, passo ao julgamento do mérito.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de regularizar a averbação de reserva legal.

Ocorre que o Requerido Dirceu Paulo Franke, devidamente citado (ID. 66700733 – pág. 65 – 29.09.2021), não apresentou resposta, de maneira que, ante a ausência de contestação, deverão ser reputados como verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil):

“Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Vale dizer que a revelia induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e, desde que não infirmadas as provas trazidas aos autos, sendo elas aptas ao reconhecimento da pretensão deduzida em juízo, impõe-se a procedência do pedido.

A revelia, quanto à matéria de fato, tem o seu peso no processo, contudo, de qualquer forma, cabe ao juiz para decidir, o exame de todos os pormenores, mesmo o aspecto fático.

A Requerida Colonizadora Sinop apresentou contestação, alegando que não possui responsabilidade ambiental, em razão de não ser mais proprietária do imóvel há décadas.

No caso vertente, não há nos autos elementos no sentido da parte Requerida (Colonizadora Sinop e Dirceu Paulo Franke) ter procurado regularizar sua área.

Deste modo, deixando a parte Requerida Dirceu Paulo Franke de apresentar contestação no prazo legal, devem ser aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos acenados na inicial, com a consequente procedência do pedido inicial.

Da mesma forma, a procedência em parte do pedido com relação à Colonizadora Sinop acerca da sua responsabilidade no tocante à reserva legal.

A instituição de Reserva Legal tem por finalidade assegurar a preservação da biodiversidade local, conter o desmatamento, além de incentivar a recuperação, especialmente nas propriedades que já se encontravam totalmente exploradas, mediante singela diminuição da capacidade produtiva.

Nesse sentido, a mera inobservância de tal regra, por si só, já é ensejadora de lesão ao meio ambiente.

Trata-se de obrigação que se mantém, inobstante a edição do Novo Código Florestal. Desse modo, mesmo que se pondere se tratar de legislação menos rigorosa, as novas regras fundamentam-se em ordenamento específico insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Logo, a Lei n.º 12.651/12 mantém a obrigação de instituição de Reserva Legal, dispensando a averbação na matrícula do imóvel nas hipóteses em que o proprietário comprove o registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos do seu artigo 18:

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 1º A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3º A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2º.

§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

O CAR consiste em um registro eletrônico, criado pela Lei 12.651/2010, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente ­ SINAMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

Assim, ainda que se entenda que até a efetiva implantação do CAR no âmbito nacional e estadual, persiste a obrigação de averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel, em prol da proteção ambiental, a mera apresentação da matrícula não basta para demonstração de ausência de observância dos preceitos ambientais na área impugnada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.297.128-BA (2011/0295243-9), da Relatoria da Ministra Eliana Calmon, consignou que:

“Após a promulgação do Novo Código Florestal, a obrigação de averbar a área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, conforme determinava o § 8º do art. 16 da Lei 4.771/65 (incluído pela Medida Provisória n.º 2.166-67, de 2001), não é mais exigida com esses contornos. Segundo a nova regra, o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR desobriga a averbação no ofício de registro de imóveis, estando a matéria atualmente disciplinada da seguinte forma (...).”

E os tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - ÁREA DE RESERVA LEGAL - AVERBAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A CF/88 prevê em seu art. 24, §4º que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. 2. Embora a Lei Estadual nº. 14.309/2002 prevê a necessidade do registro, o vigente Código Florestal (Lei Federal nº.12.651, de 25 de maio de 2012) dispõe que o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, portanto, essa previsão estadual encontra-se suspensa. Nesse sentido, é o Provimento 242/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Nessa estreita via cognitiva, não se vislumbra nem o fumus boni iuris e nem o periculum in mora. 4. Negar provimento ao recurso.”
(TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, Desa. Rela. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, julgado em 09/05/2013).

É verdade que a finalidade da averbação e da inscrição no CAR são diversas. Assim, necessário ponderar-se que a inscrição no CAR é suficiente à pretensão de natureza ambiental e, neste aspecto, é satisfatório, mas a averbação se destina à publicidade, restrição sobre domínio, vinculando não só os proprietários, mas também terceiros, de tal modo que apenas a publicidade registral produz efeitos quanto à consideração da área afetada no cálculo da produtividade do imóvel; à garantia de isenção tributária sobre as áreas de reserva inscritas e à restrição do domínio propriamente dito.

Logo,
analisando os autos denota-se que não restou comprovado que a parte Requerida cumpriu com sua obrigação, inexistindo a informação de que ela tenha realizada a inscrição das áreas descritas na matrícula n. 1.807 do CRI local no CAR, razão pela qual não há comprovação de cumprimento da imposição legal.

Acerca da
obrigação de não fazer
, consistente em abster-se de realizar ou permitir que outros realizem corte de mata nativa ou em área de preservação permanente em desacordo com a lei bem como utilizar fogo para limpeza da área ou outra atividade potencialmente poluidora, tenho que merece guarida
com relação ao Requerido Dirceu Paulo Franke.

Com efeito, o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ainda, o parágrafo 3° do citado artigo 225 da nossa Lei Maior dita que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

De acordo com Édis Milaré,
“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)”
(in Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8ª edição, p. 426).

A responsabilidade daquele que infringe as normas ambientais, portanto, é objetiva, impondo-se a reparação integral. Ainda, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do novo Código Florestal,
“[a]s obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Desta feita, extrai-se que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, possuem natureza
propter rem
, transmitindo-se ao sucessor e, inclusive, àquele que frui do imóvel.

Destaque-se que, nos termos do inciso II do artigo 186 da Constituição Federal, a função social da propriedade rural só será cumprida se atender ao requisito de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação o meio ambiente.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo atual proprietário registral do imóvel objeto da lide, é a parte Requerida responsável pela regularização ambiental da propriedade rural, inclusive solidariamente.

Deste modo, é seu dever abster-se ou impedir que terceiros degradam a propriedade rural, sob pena de sofrer responsabilização civil.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de:
A) DETERMINAR para o Requerido Dirceu Paulo Franke
a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula nº 1.807 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora;
B) DETERMINAR
que os Requeridos Dirceu Paulo Franke e Colonizadora Sinop promovam regularização da área de reserva legal dos imóveis acima mencionados, realizando-se a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85.

Custas processuais pela parte requerida, de forma pro rata.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Anoto que a
oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
(inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não exerce os direitos inerentes ao domínio há mais de trinta anos.

Sustenta que, mediante instrumento particular de compra e venda datado de 8 de novembro de 1998, o imóvel foi alienado ao Sr. Arnildo Franke, não possuindo, portanto, qualquer vínculo com os supostos ilícitos ambientais investigados no inquérito civil n.° 000182-053/2013.

Assevera, ainda, que a posse da propriedade foi exercida pelo Sr. Arnildo ao longo dos anos subsequentes, tendo este, inclusive, usufruído dos direitos inerentes à propriedade, chegando a alienar o bem a terceiros, conforme informações prestadas pela sua filha na certidão de oficial de justiça no ID. 192548238 (pág. 32).

Argumenta, outrossim, que o próprio
parquet
, no aditamento à exordial, afirmou que constava averbação de penhora e posterior baixa realizada pelo Sr. Dirceu Paulo Franke,

filho do Sr. Arnildo Franke, evidenciando que o imóvel se encontra sob o interesse e administração do de cujus e de seu sucessor.

Ressalta que não possui qualquer relação com os atos praticados, devendo estes serem imputados ao Sr. Arnildo Franke e seu filho, que detêm a total administração, bem como os ônus e bônus relacionados ao imóvel.

Além disso,

consigna que as obrigações derivadas da legislação ambiental possuem natureza
propter rem
, transmitindo-se ao sucessor.

Salienta, desse modo, que as responsabilidades estabelecidas, tais como a regularização da área de reserva legal e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, devem ser atribuídas exclusivamente ao Sr. Dirceu Paulo Franke, uma vez que este exerce poderes sobre o imóvel e usufrui de todos os direitos inerentes à propriedade.

Pontua, ademais, que, considerando que a demanda se iniciou por negligência do de cujus e do atual proprietário, estes devem arcar com as custas e encargos do processo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e que, quando do seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido de reconhecimento da sua
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, tendo em vista que a requerida COLONIZADORA SINOP S/A é incapaz de cumprir com as obrigações pleiteadas pelo MPE, - REGULARIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL - INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR.

Por fim, eventualmente, seja reformada a sentença para fixar o pagamento das custas exclusivamente ao Sr.
DIRCEU PAULO FRANKE
, em razão do princípio da casualidade, uma vez que seus atos deram causa a demanda.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 192548652, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do apelo (ID. 205227665).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por COLONIZADORA SINOP S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Thatiana Dos Santos, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0000528-20.2015.8.11.0101, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DIRCEU PAULO FRANKE e da parte recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 192548244).

Da análise do processado, verifica-se que
a parte apelada, qual seja, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 23.04.2015, com a presente ação civil pública, em face de ARNILDO FRANKE, visando à regularização e à averbação da área de reserva legal do imóvel rural registrado sob a matrícula n.° 1.807.

Ao receber a inicial, no dia 23.04.2015, o juízo a quo determinou a citação da parte promovida (ID. 192548238, pág. 25), sendo que o respectivo mandado retornou negativo em virtude do falecimento do requerido (ID. 192548238, pág. 32).

Posteriormente, no ID. 192548238 (págs. 51 e 52), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o aditamento da petição inicial, bem como a substituição processual no polo passivo, para incluir Colonizadora Sinop S.A. e Dirceu Paulo Franke.

O juízo
a quo
, no dia 18.06.2020, deferiu o pleito nos moldes requisitados.

Citada, a Colonizadora Sinop S.A. apresentou contestação, no ID. 192548238 (pág. 67/71), alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva.

A parte promovida, Sr. Dirceu Paulo Franke, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta, conforme se verifica no ID. 192548238 (pág.82).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

192548238, págs. 89 e 90).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 192548244)

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante se insurge alegando sua ilegitimidade passiva, argumentando que não exerce os direitos inerentes à propriedade há mais de trinta anos

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte recorrente, não houve a efetiva transferência da propriedade do imóvel, conforme registrado no cartório imobiliário da Comarca de Claudia, matrícula n.º 1.807, onde consta a Colonizadora Sinop S.A como titular da área.

Ademais, mister consignar que, o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, determina que a transferência da propriedade imobiliária entre pessoas vivas somente se concretiza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
,

in verbis
:

“
Art. 1.245
. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”. (grifos nossos)

Portanto, até que o título translativo seja devidamente registrado, o vendedor permanece como o titular registrado do imóvel, independentemente de qualquer pagamento realizado pelo comprador ou da existência de contrato entre as partes.

Da mesma forma, o art. 172, da Lei n.° 6.015/1973, estipula que o registro e a averbação dos atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis devem ser realizados no Cartório de Registro de Imóveis.

Confira-se:

“
Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, " inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. (Renumerado do art. 168 § 1º para artigo autônomo com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975)
”.

Destaca-se que esse registro é essencial tanto para a constituição, transferência e extinção dos direitos reais quanto para sua validade perante terceiros e disponibilidade.

A propósito, o art. 108, do Código Civil, dispõe que a escritura pública é indispensável para a validade dos negócios jurídicos que envolvem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor ultrapasse trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.

Logo, apenas o registro no Cartório de Registro de Imóveis, que é um requisito de publicidade, pode alterar a titularidade da propriedade do imóvel com eficácia
erga omnes
, uma vez que pactos particulares firmados com terceiros têm efeitos restritos às partes envolvidas.

Assim, a existência de um contrato de compra e venda, sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, não tem o poder de efetuar automaticamente a transferência da propriedade do imóvel e, consequentemente, a transferência da responsabilidade por dano ambiental.

Além disso, é importante ressaltar que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, o que permite a cobrança do atual proprietário ou dos antigos proprietários ou sucessores, conforme escolha do credor, consoante previsto na Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental. Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(TJ-MT 00081398820158110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.
A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.
O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
(N.U 1026380-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

Diante disso, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva.

Ressalta-se, por oportuno, que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Igualmente, insta consignar que, não se olvida que, na ação que visa à recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, visto que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024